Tribunal: TJSP
Processo: 0003938-33.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Cálculo de penas – Progressão de regime prisional – Exigência do percentual de 60% – Cumprimento de pena por crime hediondo – Sentenciado reincidente em crimes comuns – Pleito de incidência do porcentual de 40% para o cálculo do benefício por não se tratar de reincidência específica – Correto afastamento – Suficiência da caracterização da reincidência,

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Cálculo de penas – Progressão de regime prisional – Exigência do percentual de 60% – Cumprimento de pena por crime hediondo – Sentenciado reincidente em crimes comuns – Pleito de incidência do porcentual de 40% para o cálculo do benefício por não se tratar de reincidência específica – Correto afastamento – Suficiência da caracterização da reincidência, independentemente de ser em crime hediondo – Inexistência de distinção pela lei – Legislação vigente ao tempo do fato e atual que preveem requisito temporal equivalente para a progressão de regime – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003938-33.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante BRUNO
KAIQUE DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003938-33.2020.8.26.0509 -Voto no 2991
2
Agravo de Execução Penal no 0003938-33.2020.8.26.0509
Agravante: Bruno Kaique de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Voto no 2991
Agravo em Execução Penal
Cálculo de penas

Progressão de regime prisional Exigência do percentual
de 60%
Cumprimento de pena por crime hediondo

Sentenciado reincidente em crimes comuns
Pleito de
incidência do porcentual de 40% para o cálculo do benefício
por não se tratar de reincidência específica
Correto
afastamento Suficiência da caracterização da reincidência,
independentemente de ser em crime hediondo Inexistência
de distinção pela lei Legislação vigente ao tempo do fato e
atual que preveem requisito temporal equivalente para a
progressão de regime
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Bruno Kaique de Souza contra a r. decisão (fls. 14), que indeferiu pleito de
retificação do cálculo de penas (fls. 6/9) no qual se computou o lapso de 3/5 da
privativa de liberdade relativa ao crime hediondo, equivalente, portanto, a 60%, para
o fim de progressão de regime prisional, por se tratar de sentenciado reincidente.
O agravante pretende a alteração do julgado, para ser
considerado no cálculo o percentual de 40%, previsto na Lei no 13.964/2019, já que
não se trata de reincidente específico, pois a condenação anterior se refere a crime de
natureza não hedionda (fls. 1/5).
O Ministério Público do Estado de São Paulo
apresentou contraminuta (fls. 18/22) e a r. decisão foi mantida (fls. 23).
A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer, opinando
pelo desprovimento do agravo (fls. 35/37).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003938-33.2020.8.26.0509 -Voto no 2991
3
O agravo não merece prosperar.
O cálculo que teve sua retificação ora impugnada (fls.
6/9) está realizado com base na necessidade do cumprimento de 3/5 da pena relativa
ao crime hediondo, equivalentes a 60% do total da pena para o fim de obtenção da
progressão de regime prisional.
A natureza comum ou hedionda do fato que gerou a
condenação anterior, entretanto, é irrelevante, em se tratando de condenado
reincidente, que cumpre pena por crime hediondo ou equiparado praticado sem
resultado morte.
A Lei no 11.464/2007, com a redação vigente ao tempo
do fato, previa a necessidade do desconto de 3/5 (três quintos) da pena para o
reincidente condenado por crime hediondo ou equiparado.
Com a alteração trazida pela Lei no 13.964/2019 ao
artigo 112 da Lei no 7.210/84, o percentual de 40% (quarenta por cento) da pena, para
o fim de obtenção de progressão de regime prisional, é aplicável ao apenado
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário (inciso V).
Quanto aos condenados pela prática de crime
equiparado a hediondo sem resultado morte que forem reincidentes, a nova lei dispõe
o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena como requisito objetivo para a
progressão de regime (inciso VII), sem fazer distinção quanto à reincidência
específica ou não.
É exatamente nesse contexto que se enquadra a situação
do sentenciado. Conforme constou do cálculo de penas (fls. 6/9), o agravante
cumpre pena privativa de liberdade, porquanto condenado por crime equiparado a
hediondo previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, depois de condenação
definitiva caracterizadora da reincidência, por violação dos artigos 157, § 2o, inciso
II, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal, e do artigo 244-B do Estatuto da
Criança e do Adolescente, em concurso material de infrações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003938-33.2020.8.26.0509 -Voto no 2991
4
Trata-se, enfim, de reincidente e onde a lei não
distingue não cabe ao intérprete distinguir.
Nesse sentido:
[...] E a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, que
modificou o artigo 112 da LEP, estabelecendo novos lapsos
para progressão de regime, em nada altera a situação do
agravante. Isso porque, se trata de sentenciado reincidente
que praticou crime hediondo, razão pela qual de ser aplicado
o percentual de 60% (3/5) para progressão de regime, nos
termos da nova redação dada ao artigo 112 da LEP, pois,
não fazendo a norma qualquer restrição acerca da natureza
da recidiva, descabe ao intérprete fazer distinção onde o
legislador não o fez. Assim, pouco importa a natureza do
crime anteriormente praticado para que incida o percentual
de 60% (3/5), disposto no inciso VII do artigo 112 da LEP,
até porque, a fração estabelecida no inciso V, do mesmo
dispositivo (de 40% ou 2/5) é literalmente destinada aos
condenados por crimes hediondos ou equiparados, que
sejam primários, o que não é o caso do recorrente. [...]
(TJSP,
Agravo
de
Execução
Penal
no
0004650-03.2020.8.26.0451, Relator Maurício Valala, 8a
Câmara de Direito Criminal, julgamento 16/06/2020, DJe
16/06/2020)
Aplicando-se, portanto, a anterior legislação ou a atual,
a quantidade do tempo de pena a cumprir para o implemento do requisito objetivo
visando à progressão de regime é exatamente o mesmo, porque 3/5 equivale a 60%.
Nesse contexto, é correta a incidência da lei vigente ao tempo do fato, porque a
posterior Lei no 13.964/2019 não se mostra nem mais nem menos benéfica ao
sentenciado.
Nesses termos, a r. decisão recorrida não comporta
reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso interposto por Bruno Kaique de Souza, mantida a r. decisão impugnada por
seus jurídicos fundamentos.
Juscelino Batista
Relator